Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-50.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000669-50.2021.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILSON GONCALVES Advogado(s): JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA APELADO: MUNICIPIO DE MASCOTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidor municipal exonerado do cargo de Escriturário após concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com efeitos retroativos a 04 de outubro de 2012. No mandado de segurança, buscou-se o reconhecimento do direito à permanência no cargo, alegando-se direito adquirido, irretroatividade da Lei Municipal nº 596/2014 e supostas nulidades no processo administrativo que culminou na exoneração. A sentença denegou a segurança, motivando o presente recurso. II. Questão em discussão Discute-se se o servidor aposentado pelo RGPS pode ser reintegrado ou permanecer no mesmo cargo público quando há expressa previsão legal de vacância em razão da aposentadoria. Questiona-se, ainda, a validade do procedimento administrativo que formalizou a exoneração. III. Razões de decidir A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a aplicação da legislação vigente ao tempo da exoneração. A Lei Municipal nº 596/2014 estabelece, de forma expressa, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A Emenda Constitucional nº 103/2019 reforça a incompatibilidade entre a aposentadoria pelo RGPS e a manutenção no mesmo cargo público, diante da regra do concurso público e da vedação à acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis. A tese firmada pelo STF no Tema 1150 da Repercussão Geral veda a reintegração de servidor aposentado pelo RGPS ao mesmo cargo, quando houver previsão legal de vacância. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o IRDR Tema 19, adotou a mesma orientação, ao entender que a aposentadoria rompe o vínculo, sendo inviável o retorno ao cargo sem aprovação em novo concurso público. A exoneração decorrente de aposentadoria constitui ato vinculado da Administração, não se tratando de penalidade, mas de efeito legal do desligamento funcional. Mesmo havendo a instauração de procedimento administrativo, a eventual existência de vícios formais não tem o condão de invalidar o ato de exoneração amparado por previsão legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância em lei local, implica o rompimento do vínculo funcional, não sendo possível a reintegração ao cargo sem aprovação em novo concurso público." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §14; Emenda Constitucional nº 103/2019; Código de Processo Civil, art. 927, III; Lei Municipal nº 596/2014, art. 38, inciso V. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 563.965/RG (Tema 1150); ARE 1521020/BA; Tribunal de Justiça da Bahia, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000669-50.2021.8.05.0038 da Comarca da Camacan, em que figuram como Apelante JAILSON GONCALVES e como Apelado MUNICIPIO DE MASCOTE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA